Tribunal: TJPA
Processo: 0824327-18.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10064 - Saúde
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0824327-18.2019.8.14.0301

PARTE AUTORA: FRANCISCO NARDIER PINHEIRO NETO

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS À QUESTÃO DE CERTAME. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO EDITAL.
DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTEMPORÂNEA À PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

2-Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.
Precedentes.

3-
Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto processual específico.

4-No caso dos autos, o Impetrante pretende a concessão de liminar, para que seja
atribuída a pontuação da questão de nº 47 da Prova Objetiva do referido certame ao impetrante, por falta de previsão editalícia da possibilidade de alteração de gabarito; bem como, seja atribuída a pontuação em relação à parte da chave de correção da Peça Processual que exige conhecimento do que é considerado arma de fogo de uso restrito/permitido previsto no Decreto em referência, no qual não se encontraria a previsão no conteúdo programático do certame e, consequentemente, a inexigibilidade da capitulação pertinente, por parte do impetrante de mencionar o Artigo 16 do Estatuto do Desarmamento definida pela chave de correção referida.

5-Observa-se que fora juntado pelo Impetrante aos autos, apenas o edital de
retificação do ANEXO I (Id 2388849 - Pág. 1); a publicação de informação que as respostas aos recursos, o gabarito definitivo da Prova Objetiva e a chave de correção final da Peça Processual estão disponíveis para consulta no site www.funcab.org (Id 2388849 - Pág. 2); a publicação tornando públicas as respostas aos recursos, o gabarito definitivo da Prova Objetiva, a chave de correção final da peça processual e o resultado preliminar da Prova (Id 2388849 - Pág. 2); o edital nº 24/2016, tornando público o resultado preliminar dos candidatos considerados aptos nos Exames Médicos (Id 2388847 - Pág. 6)
; recurso interposto (
2388853 - Pág. 1/3 e 2388851 - Pág. 1); resultado das notas da prova objetiva (Id 2388845 - Pág. 1); questões de nºs 46 e 47 (Id 2388843 - Pág. 1) e; cartão resposta (Id 2388841 - Pág. 1).

6-
Entretanto, verifica-se que os documentos colacionados aos autos pelo impetrante não são capazes de demonstrar a existência da certeza e liquidez do direito, bem como, a existência de ato ilegal, aptos a embasar a presente ação mandamental, não havendo sido juntado o edital de abertura do certame, documento este em que reside a alegação que poderia tornar líquido e certo seu direito, prejudicando, portanto, a análise meritória da questão por meio do presente

mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída e da impossibilidade de juntada posterior de documentos. Precedentes do STF e do STJ.

7-Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõe-se o indeferimento da petição inicial com fundamento no art.10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art.485, IV, do CPC/2015.

8-Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno 1ª do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FRANCISCO NARDIER PINHEIRO NETO, diante da decisão monocrática, de minha relatoria, que indeferiu a inicial do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar (processo nº
0824327-18.2019.8.14.0301-PJE
) impetrado contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE
ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e

DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
(Id
3597360):

“Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada.

Custas pela impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015).

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Por oportuno, considerando que a publicidade dos atos processuais é a regra e que não há nenhuma circunstância que justifique o processamento do feito em segredo de justiça, com fundamento no art.189 do CPC/2015, retiro o sigilo do presente processo. (...)

Em suas razões (
Id 3755250
) o Agravante, em síntese, aduz que
o edital inicial do concurso em questão foi juntado na ação principal, na qual foi equivocadamente arquivada. Defende que corresponde a documento público e notório. Ao final, requer a reconsideração da decisão e, ao final, a concessão da segurança ou, que seja recebido e processado na forma de Agravo Interno.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, refutando as teses do Agravante e requerendo o seu não provimento.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pelo não provimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão que indeferiu a petição inicial
.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão reside em analisar a decisão que indeferiu a petição inicial, com fundamento em necessidade de dilação probatória, sob a alegação do Agravante de que o edital inicial do concurso em questão foi juntado na ação principal, na qual foi equivocadamente arquivada, bem como, de que corresponde a documento público e notório
.

Antes de apreciar propriamente a suscitada inobservância legal, cumpre destacar que o Agravante impetrou Mandado de Segurança, pretendendo, em síntese, a
anulação e atribuição da pontuação da questão de nº 47 da prova objetiva do referido certame, bem como, a pontuação relacionada à chave de correção da peça processual.

Para tal, afirma que
o edital do concurso público para provimento de cargos de nível superior da carreira policial de delegado de Polícia Civil – DPC, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará sob o nº 33.167, no dia 12.07.2016, não teria previsão caso de alteração de gabarito, apenas anulação de questão.

Sustenta que em
19.11.2016, conforme o segundo cronograma publicado pela Banca do Certame, abriu-se prazo para recursos contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva e contra a chave de correção da Peça Processual, ambos realizados no dia 18.12.2016 e o resultado dos recursos fora divulgado no dia 16.01.2017, sendo anuladas 03 (três) questões da Prova Objetiva, de números 03, 25 e 44, e, alterado o gabarito da questão de número 47. Alega que com essa postura houve total afronta ao Princípio da Legalidade Stricto Sensu, uma vez que a banca só poderia anular as questões, mas nunca alterá-las.

Sustenta, ainda, em relação à chave de correção da Peça Processual, que a banca exigiu o conhecimento do que é considerado arma de fogo de uso restrito/permitido previsto no referido Decreto, porém, não cobrado ou divulgado no edital. Afirma que o impetrante teve seu recurso contra a chave de correção da Peça Processual indeferido pela banca, no que tange a este assunto.

Aduz que a banca abriu prazo, segundo o quarto cronograma publicado, demonstrando extrema insegurança jurídica no presente certame, para novo recurso contra o resultado dos recursos da Prova Objetiva no dia 16 de janeiro de 2017, pelo que o impetrante recorreu insurgindo-se contra a alteração do gabarito, aduzindo não haver previsão editalícia.

Argumenta que teria obtido nota igual ou superior a 7.0 na Prova Objetiva, caso a banca não tivesse cometido as supostas ilegalidades apresentadas e, consequentemente, estaria na lista dos aprovados, bem como, teria sua Peça Processual corrigida, conforme os ditames do edital.

Como se percebe, todas as alegações que embasam o aludido direito e certo do Agravante passam pela análise do edital de abertura do concurso que não restou juntado aos autos com a petição inicial.

É cediço que o mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.
Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO
. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016) – Grifo nosso

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto processual específico.

No caso,
o Impetrante pretende a concessão de liminar, para que seja atribuída a pontuação da questão de nº 47 da Prova Objetiva do referido certame ao impetrante, por falta de previsão editalícia da possibilidade de alteração de gabarito; bem como, seja atribuída a pontuação em relação à parte da chave de correção da Peça Processual que exige conhecimento do que é considerado arma de fogo de uso restrito/permitido previsto no Decreto em referência, no qual não se encontraria a previsão no conteúdo programático do certame e, consequentemente, a inexigibilidade da capitulação pertinente, por parte do impetrante de mencionar o Artigo 16 do Estatuto do Desarmamento definida pela chave de correção referida.

Observa-se que fora juntado pelo Impetrante aos autos, apenas o edital de retificação do ANEXO I (Id 2388849 - Pág. 1); a publicação de informação que as respostas aos recursos, o gabarito definitivo da Prova Objetiva e a chave de correção final da Peça Processual estão disponíveis para consulta no site www.funcab.org (Id 2388849 - Pág. 2); a publicação tornando públicas as respostas aos recursos, o gabarito definitivo da Prova Objetiva, a chave de correção final da peça processual e o resultado preliminar da Prova (Id 2388849 - Pág. 2); o edital nº 24/2016, tornando público o resultado preliminar dos candidatos considerados aptos nos Exames Médicos (Id 2388847 - Pág. 6); recurso interposto (2388853 - Pág. 1/3 e 2388851 - Pág. 1); resultado das notas da prova objetiva (Id 2388845 - Pág. 1); questões de nºs 46 e 47 (Id 2388843 - Pág. 1) e; cartão resposta (Id 2388841 - Pág. 1).

Entretanto, verifica-se que os documentos colacionados aos autos pelo impetrante não são capazes de demonstrar a existência da certeza e liquidez do direito, bem como, a existência de ato ilegal, aptos a embasar a presente ação mandamental, não havendo sido juntado o edital de abertura do certame, documento este em que reside a alegação que poderia tornar líquido e certo seu direito, prejudicando, portanto, a análise meritória da questão por meio do presente

mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída e da impossibilidade de juntada posterior de documentos.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do STF:

(...)

Essa deficiência probatória se repete, aliás, no que tange às próprias alegações de mérito. Sequer houve a juntada de cópia do ato apontado como coator, o que inviabiliza completamente o exame da impetração
.

Ao decidir o MS 31.167/DF, assim me manifestei a respeito das consequências geradas pelo deficiente aparelhamento da inicial do mandado de segurança:

“
A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo
. (...)

(...)

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia
. Embora não seja vedada a determinação para emenda da inicial de mandado de segurança nos termos do art. 284 do CPC, aplicado subsidiariamente em algumas hipóteses (v.g., exemplificativamente, o MS 24.812 AgR/DF, Pleno, Ministro Marco Aurélio, DJ de 18.3.2005), não se viabiliza a emenda da inicial no caso de omissões de tal magnitude que impeçam a própria constatação do ‘direito líquido e certo’.

(...)

Não conheço do mandado de segurança, indeferindo a inicial (art. 10da Lei 12.016/09). (Grifo nosso)

(STF, MS 32.920 DF, Relatora Ministra Rosa Weber, Data do julgamento 05.05.2014)

No mesmo sentido é o entendimento do C. STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO QUADRO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS
. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão que extinguiu mandado de segurança no qual se alega direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada fora das vagas em razão da abertura de concurso público para a mesma lotação, durante o prazo de validade do primeiro certame. 2. No caso concreto, não foi juntado o quadro de vagas e de lotação, que figurava como Anexo I do Edital regido pela Portaria SAD/SES 12/2009. A recorrente alega que este documento não precisaria ser juntado, pois seria qualificável como fato notório, nos termos do inciso I art. 334 do Código de Processo Civil. 3.
A jurisprudência atual do STJ é firme do sentido de que a via mandamental exige a juntada do acervo probatório pré-constituído que embasa as postulações de liquidez e certeza do direito postulado e, em caso de concurso público, faz-se imperativa a instrução com o edital e seus anexos
. Precedentes específicos: AgRg no RMS 46.575/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.2.2015; e RMS 34.369/PI, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.10.2011. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RMS: 45222 PE 2014/0062160-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRA. CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
EDITAL. AUSÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O Tribunal de Justiça piauiense julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de prova pré-constituída, nos termos do art , 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009.

2. Com efeito, o STJ adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

3.
Todavia, in casu, não há nos autos cópia do edital de abertura do concurso, com o número de vagas oferecidas, nem a devida documentação acerca das supostas contratações temporárias. Há apenas a posição da candidata-recorrente na comarca para a qual concorreu
.

4.
Desse modo, não se verificam razões a ensejar revisão do julgado, que corretamente entendeu inexistir prova pré-constituída, condição de procedibilidade do Mandado de Segurança, com base no art. 6º da Lei 12.016/2009
.

5. Recurso Ordinário não provido (RMS 34.369/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/10/2011) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E LEGAL.
NÃO COMPROVAÇÃO POR OCASIÃO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTEMPORÂNEA À PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADAS POSTERIOR
. PRECEDENTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O tribunal de origem entendeu que, apesar de classificado em 1º lugar em seleção pública simplificada para o cargo de Engenheiro Civil Rodoviário do Departamento de Edificações e Rodovias do Ceará, o Impetrante não comprovou exigência editalícia e legal, qual seja, possuir pós-graduação em Engenharia Rodoviária. III - Na espécie, o Agravante apresentou a comprovação do título de pós-graduado, requisito exigido tanto pelo Edital n. 12/2009, como na Lei Complementar n. 74/2008, tão somente por ocasião da interposição de recurso em mandado de segurança (fl. 142e), não demonstrando, assim, quando da propositura do mandamus, possuir direito líquido e certo à investidura no cargo pleiteado, não obstante tenha logrado aprovação em 1º lugar na seleção pública. IV -
É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 34201 CE 2011/0061565-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017) – Grifo nosso

Sobre o tema, o Ministério Público assim manifestou-se em seu parecer:

“Consoante relatei anteriormente, o impetrante/agravante sustenta, em suas razões recursais, que a jurisprudência pátria assentou o entendimento de que o edital de concurso público constitui documento público e notório e, por isso, o impetrante de Mandado de Segurança estaria dispensado de juntar, aos autos de processo, tal documento.

Com o escopo de provar a procedência da referida tese recursal, observo que o impetrante/agravante transcreveu, em suas razões recursais, dois julgados, um de lavra do TRF da 1ª Região e outro do STJ, proferido no ano de 2005.

Entendo, no entanto, que tal entendimento jurisprudencial está ultrapassado, na medida em que a atual posição do STJ, sobre o assunto, sustenta a necessidade da petição inicial do Mandado de Segurança ser acompanhada de todos os documentos indispensáveis para a demonstração do suposto direito líquido e certo, especialmente o edital de concurso público, quando a matéria debatida nos autos envolver suposta ilegalidade na realização de concurso:

(...)

Nesse sentido, entendo que a decisão monocrática agravada está de acordo com a atual jurisprudência do STJ sobre o assunto e deve, por isso, ser mantida em todos os seus termos, na medida em que o Mandado de Segurança foi impetrado sem o edital de abertura do concurso público, o qual constitui documento essencial para a prova do pretenso direito líquido e certo.”

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõe-se o indeferimento da petição inicial com fundamento no art.10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art.485, IV, do CPC/2015, que dispõem:

Lei 12.016/2009

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

CPC/2015

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão que DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem
resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada.

P.R.I.

Belém-PA, 14 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2022